Tribunal: STF
Processo: HC 223546
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Victor Matheus Campos de Souza, em favor de Felipe Douglas Fernandes, em face de decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 791.744/MG.



    Na espécie, o paciente foi preso em flagrante por suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 14, II; e 163, todos do Código Penal, tendo o Juízo de primeira instância convertido a prisão em flagrante em preventiva. 



    Irresignada, a defesa impetrou o HC 2003447-35.2018.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, requerendo a revogação da custódia preventiva. A Corte estadual denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO DA ORDEM - PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTE TRIBUNAL – NÃO CONHECIMENTO - RELAXAMENTO DE PRISÃO - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Não se conhece de ‘habeas corpus’ que seja mera reiteração de outro já julgado. Em se tratando da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa se não ultrapassado o prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias para o encerramento da instrução criminal, conforme Recomendação do CNJ (Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ)”. (eDOC 4)



    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal Justiça, que indeferiu o pleito liminar. Pendente o julgamento do mérito. (eDOC 3)



    Nesta Corte, a defesa reitera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que o paciente já estaria segregado cautelarmente há mais de 175 dias.



    Nesses termos, assevera que “desde a prisão em flagrante do acusado, até o dia de hoje, já se passaram mais de 175 (cento e setenta e cinco dias), portanto, já se ocorreu o excesso de prazo sem se ter uma sentença penal, ademais, cabendo ressaltar que ainda vai ser necessário ocorrer toda a instrução processual, sendo assim, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sendo mantido preso, ferindo o que nos traz a carta magna, o código de processo penal, leis especiais e as jurisprudências dos Tribunais Superiores”. (eDOC 1, p. 5) 



    Argumenta, ainda, que o paciente “comprovou o exercício do trabalho honesto e o endereço fixo na Comarca de Alto Rio Doce/MG. Além da efetiva comprovação do exercício de atividade profissional lícita e do endereço fixo na cidade de Cipôtanea/MG”. (eDOC 1, p. 26) 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Explico.



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Contudo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória, a complexidade do feito pela pluralidade de fatos e réus. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Com efeito, pontuo que apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade.



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).



    Na hipótese vertente, não se verifica a desídia, em vista de se tratar de procedimento submetido à competência do Tribunal do Júri, com a realização atempada dos atos processuais. Para tanto, destaco trecho da fundamentada decisão proferida pelo Tribunal de origem: 



    “No tocante ao tempo de prisão do ora paciente, também não há que se falar em excesso de prazo a ensejar o relaxamento da prisão. 



    Como se sabe, os prazos para a conclusão dos atos processuais devem ser contados de forma global, e não isoladamente. Assim, deve-se levar em consideração o prazo razoável de duração de toda a instrução processual, que, embora não seja absoluto, deve ser observado sempre que a complexidade excepcional do caso não exigir a sua dilatação, de acordo com o princípio da razoabilidade. 



    No presente caso, o paciente se encontra preso desde 27.06.2022, há cento e quarenta e oito (148) dias até a presente sessão. 



    A douta autoridade coatora prestou informações relatando que ‘...atualmente, o feito está aguardando a apresentação de Resposta à Acusação pelo Paciente para, em seguida, verificar a possibilidade de aplicação do disposto no art. 397, do CPP, ou designar audiência de instrução’ (doc. 64 – f. 03). 



    Conforme Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal do Conselho Nacional de Justiça, em se tratando de procedimento do tribunal do júri, o prazo geral para o encerramento da primeira fase do processo é entre 135 e 178 dias. 



    (…)



    Desta forma, estando o paciente preso por período inferior ao de cento e setenta e oito (178) dias previsto no Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal, do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução”. (eDOC 4, pp. 4-6) 



     Pertinente salientar que, conforme consta do site do STJ, o habeas corpus (HC 791.744/MG) foi impetrado em 13.12.2022 e informações foram solicitadas na análise da liminar no dia 19.12.2022, de forma que a pretensão requerida no referido writ será objeto de análise naquela Corte. 



    Nesses termos, entendo inexistir, nos autos, quaisquer elemento que indique a demora injustificável, razão por que é necessário aguardar o julgamento do habeas corpus no STJ. 



    De outra banda, cumpre ressaltar a idoneidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto fundada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada com a liberdade do paciente. Transcrevo, por oportuno, trecho do decreto preventivo, que demonstra, inclusive, a impossibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão:



    “Vistos, etc. EM cumprimento ao disposto no artigo 306, § 1° do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL comunicou a AUTORIDADE POLICIAL LOCAL as prisões de FELIPE DOUGLAS FERNANDES e THIAGO DE OLIVEIRA LOURENÇO, qualificados alhures, ocorrida na tarde do dia 27 de junho último, informando autuar os referidos indivíduos pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso ll c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. NO ID 9532117648 manifestação pelo Ministério Público. É o relatório. EXAMINANDO. COLHE-SE do presente que POLICIAIS MILITARES foram acionados por populares a comparecerem na Rua Professor Werneck, n° 196, no bairro Centro, Cipotânea/MG, informando que ali acabara de ocorrer uma tentativa de homicídio contra o Sgt. Gonzaga, veterano da Policia Militar, deslocando-se os milicianos ao local indicado, encontrando a vitima caída ao solo, sangrando e pedindo socorro. CONFERINDO os sinais vitais, constatado que a vitima estava consciente, quando prestado os primeiros socorros, sendo encaminhada ao Hospital São Caetano, e acionando posteriormente a equipe do SAMU que o levou ao Hospital Regional de Barbacena. 



    (...)PARA tanto verifica-se: não há nestes autos dúvida alguma quanto a existência do crime, havendo indícios suficientes de autoria, considerando os depoimentos colhidos junto as testemunhas, condutor e a situação de flagrância em que foi a presa apanhada; punida é a infração com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; os autuados, embora tecnicamente primários, apanhados em circunstância que recomenda a decretação da prisão preventiva, uma vez flagrados logo após cometer a infração penal e na posse da arma utilizada no crime; grave o delito mencionado, eis que doloso e punido com pena de reclusão, além de tratar de crime praticado contra a vida, bem jurídico dos mais importantes tutelados pelo direito penal; acresce que a liberdade dos autuados só contribuirá para a intranquilidade social daquela comunidade, já que seu ‘modus operandi’ e a prática do crime motivada por vingança contra um policial militar, revelam que não se veem acuados pela ordem constituída; o crime causou comoção social, de forma que a liberdade provisória neste momento pode não ser muito bem recebida pela comunidade local; nesse âmbito, a manutenção da prisão cautelar tem amparo no primado da segurança social, constituindo um sacrifício individual em prol da coletividade, prevalecendo a ordem pública em face da liberdade individual; inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, levando em conta o malefício social causado pela expansão de crimes violentos, como é o caso do presente; aliás, as circunstâncias ainda autorizam a concluir que a concessão de liberdade provisória aos agentes servirá apenas para alimentar a sensação de impunidade, diante da violência empregada contra a vítima. 



    DESTARTE, diante dos pontos elencados, é inegável a necessidade do encarceramento provisório para a garantia da ordem pública. ISTO POSTO, COM FULCRO NO INCISO II DO ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE DELITO DE FELIPE DOUGLAS FERNANDES E THIAGO DE OLIVEIRA LOURENÇO, QUALIFICADOS ALHURES, EM PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL, BEM ASSIM REVELAREM INADEQUADAS E INSUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO”. (eDOC 5, pp. 33-35; grifei)



    Portanto, ausente manifesta ilegalidade, incabível a superação da súmula 691. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente